Tribunal: TCU
Processo: 029.379/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Paulo Henrique da Silva Gomes, na condição de prefeito do Município de Salinópolis (PA), em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse n. 331.373-03/2010, que teve por objeto a execução de recuperação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
Acórdão 7028/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Paulo Henrique da Silva Gomes (Prefeito na gestão 2013-2016) e Vagner Santos Curi (Prefeito na gestão 2009-2012), em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse 331.373-03/2010, celebrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o Município de Salinópolis (PA), referente à execução de recuperação de estradas vicinais; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 23/12/2019 (expedição de ofício de diligência ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, peça 71) e 8/2/2023 (despacho de saneamento de comunicações processuais, peça 79); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o representante legal do espólio de Vagner Santos Curi foi notificado da deliberação condenatória (Acórdão 1525/2018-2aCâmara, alterado pelo Acórdão 2322/2019-TCU-Segunda Câmara ) em 30/11/2023, tendo o trânsito em julgado sido certificado em 16/12/2023, portanto, há menos de 5 anos; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 109-110) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 111), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao responsável legal do espólio de Vagner Santos Curi. 1. Processo TC- Processo 029.379/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.974/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Paulo Henrique da Silva Gomes (XXX.466.402-XX); Vagner Santos Curi (XXX.446.878-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Salinópolis (PA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Samir Santos Couri, representando Vagner Santos Curi; Renan Daniel Trindade dos Santos (24417/OAB-PA), representando Paulo Henrique da Silva Gomes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.